Tribunal: STF
Processo: RE 110187
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
- AÇÃO DE ALIMENTOS REGULADA PELA LEI N. 5.478/69. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 379 DO
S.T.F.
DISPENSA DE ALIMENTOS PELA MULHER, NO MOMENTO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL,
POR HAVER FICADO COM BENS SUFICIENTES PARA SUA SUBSISTENCIA. NA
ESPÉCIE, NÃO SE CONFIGURA DISCORDANCIA COM A SÚMULA 379.
CABE A RECORRENTE PROMOVER AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS, SE FOR O
CASO, QUANTO AOS FILHOS DO CASAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.